Tribunal: TJBA
Processo: 8000746-58.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000746-58.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: NELCI LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TRANSPOSIÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. MARCO INICIAL DE CONTAGEM. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município de Saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, reconhecendo o direito ao recebimento de adicional por tempo de serviço, fixado em 19% sobre o vencimento básico, desde 15/02/2018, respeitada a prescrição quinquenal, e ao pagamento do auxílio alimentação devido nos meses de junho e dezembro, desde 15/02/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal tem direito ao adicional por tempo de serviço, considerando como marco inicial de contagem o período anterior à vigência da Lei Municipal nº 375/2015, em razão de sua transposição ao regime estatutário, e se há comprovação do não recebimento do auxílio alimentação nos meses de junho e dezembro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Lei Municipal nº 375/2015 assegura o direito ao adicional por tempo de serviço aos servidores públicos municipais, devendo a contagem do tempo considerar o efetivo exercício no serviço público municipal, inclusive o período anterior à vigência da norma, quando ocorrida a transposição para o regime estatutário.
4 - O marco inicial para a concessão do adicional por tempo de serviço não é a data de vigência da lei, mas sim a data em que o servidor completou o tempo de efetivo exercício exigido pela norma, contado desde sua admissão no serviço público municipal, nos termos do art. 138 da Lei Municipal nº 375/2015.
5 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula 678, aplica-se analogicamente ao caso, afastando interpretação que exclua da contagem de tempo para efeito de anuênio o período de serviço anterior à transposição para o regime jurídico estatutário.
IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 375/2015, arts. 138;

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 678; TJ-BA, Apelação 8001014-54.2019.8.05.0242, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 24.09.2025; TJ-BA, Apelação 8000745-73.2023.8.05.0242, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 24.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000746-58.2023.8.05.0242
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE SAÚDE
e parte Apelada
NELCI LIMA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02